Tribunal: TJSP
Processo: 1000904-67.2015.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Sentença de procedência - Recurso de ambos os réus.
RECURSO DA CORRÉ PESSOA JURÍDICA - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PREPARO - Indeferido o pedido de gratuidade da justiça e o diferimento das custas processuais - Recorrente que, embora regularmente intimada a regularizar o preparo recursal, permaneceu inerte, não providenciando seu recolhimento - Falta

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Sentença de procedência - Recurso de ambos os réus.
RECURSO DA CORRÉ PESSOA JURÍDICA - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PREPARO - Indeferido o pedido de gratuidade da justiça e o diferimento das custas processuais - Recorrente que, embora regularmente intimada a regularizar o preparo recursal, permaneceu inerte, não providenciando seu recolhimento - Falta do requisito de admissibilidade - Deserção configurada – Inteligência no art. 1.007, do CPC - Recurso da corré não conhecido.
RECURSO DO CORREQUERIDO PESSOA FÍSICA – Prescrição – Não ocorrência - Tratando-se de pretensão de reparação civil, o prazo prescricional é de três anos – Inteligência do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, - Termo inicial que será da data da ciência do ato causador do dano - No caso dos autos, a parte autora teve ciência do dano no ano de 2013, com a realização da auditoria, assim, sendo proposta a ação em 16.10.2015, a pretensão não se encontra prescrita – Sentença mantida – Alegação de ausência de responsabilidade do corréu – Não acolhimento – Caso concreto em que o conjunto probatório dos autos demonstram que o funcionário responsável por manter contato com a empresa de prestação de serviços de transporte dos produtos da empresa autora era o responsável por Logística/Carregamento e que à época dos fatos narrados na exordial, de acordo com os documentos juntados aos autos era mesmo o corréu - Requeridos que agiram em conluio para realizar a fraude, de modo que está correta a condenação deles ao pagamento dos danos materiais causados à autora como bem reconheceu o magistrado – Sentença de procedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Recurso do corréu não provido.
RECURSO DA CORRÉ PESSOA JURÍDICA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO CORREQUERIDO NÃO PROVIDO.